Tribunal: TJSP
Processo: 1034865-09.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de ato administrativo c.c. indenização por danos morais. Candidato ao cargo de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar reprovado no exame psicológico. Insurgência. Afastamento.
Decisão administrativa que atesta a não aptidão para o cargo do autor.
1. Ausência de arbitrariedade ou ilegalidade no ato administrativo. Não caracterizada ofensa ao

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de ato administrativo c.c. indenização por danos morais. Candidato ao cargo de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar reprovado no exame psicológico. Insurgência. Afastamento.
Decisão administrativa que atesta a não aptidão para o cargo do autor.
1. Ausência de arbitrariedade ou ilegalidade no ato administrativo. Não caracterizada ofensa ao teor da Súmula Vinculante no 44. Cargo que implica a posse e porte de arma de fogo. Laudo psicológico categórico ao concluir pela inaptidão do autor ao cargo pretendido. Precedentes. Sentença mantida.
2. Lei Federal no 10.826/2006, que exige comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo. Lei Federal no 4.375/64 que estabelece que o ingresso em corporações encarregadas da segurança pública dependerá de seleção realizada dentro de aspectos, dentre os quais, o psicológico.
Lei Estadual no 1.036/2008 e respectivo Decreto no 54.911/2009 com expressa previsão de comprovação de aptidão psicológica.
2.1. Laudo psicológico no DP-321/314/19 elaborado mediante análise global e interpretação do protocolo de testes psicológicos do candidato devidamente fundamentado.
3. Sentença mantida. Verba honorária majorada nos termos do art. 85, § 11 do CPC, observada a gratuidade de justiça.

4. Negado provimento ao recurso

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034865-09.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THYAGO
HENRIQUE FILADELFO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U. Sustentou
oralmente a Dra. Leda Kaoru Haraguchi", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26112 (OPOSIÇÃO JV)
APELAÇÃO CÍVEL No 1034865-09.2019.8.26.0053
COMARCA
: SÃO PAULO
APELANTE
: THYAGO HENRIQUE FILADELFO
APELADA
: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. Juiz de 1a Instância: Maria Gabriella Pavlopoulos Spaolonzi
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de ato administrativo
c.c. indenização por danos morais. Candidato ao cargo de Soldado de 2a
Classe da Polícia Militar reprovado no exame psicológico. Insurgência.
Afastamento.
Decisão administrativa que atesta a não aptidão para o cargo do autor.
1. Ausência de arbitrariedade ou ilegalidade no ato administrativo. Não
caracterizada ofensa ao teor da Súmula Vinculante no 44. Cargo que implica
a posse e porte de arma de fogo. Laudo psicológico categórico ao concluir
pela inaptidão do autor ao cargo pretendido. Precedentes. Sentença mantida.
2. Lei Federal no 10.826/2006, que exige comprovação de capacidade
técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo. Lei
Federal no 4.375/64 que estabelece que o ingresso em corporações
encarregadas da segurança pública dependerá de seleção realizada dentro de
aspectos, dentre os quais, o psicológico.
Lei Estadual no 1.036/2008 e respectivo Decreto no 54.911/2009 com
expressa previsão de comprovação de aptidão psicológica.
2.1. Laudo psicológico no DP-321/314/19 elaborado mediante análise global
e interpretação do protocolo de testes psicológicos do candidato devidamente
fundamentado.
3. Sentença mantida. Verba honorária majorada nos termos do art. 85, § 11
do CPC, observada a gratuidade de justiça.
4. Negado provimento ao recurso
I. RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de apelação interposta contra
a r. sentença de fls. 141/147 que, em ação declaratória de
nulidade de ato administrativo c.c. pedido de indenização
por danos morais proposta por THYAGO HENRIQUE FILADELFO,
julgou improcedente o pedido nos termos do art. 487, inciso
I, do CPC e revogou a tutela concedida. Em razão da
sucumbência o autor ficou responsável pelo pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando
suspensa sua exigibilidade por ser beneficiário da
gratuidade. Inconformado, apela o autor (fls. 150/157),
sustentando, em breve síntese, que a Constituição Federal
em seu art. 37, inciso II, e o STF por meio da Súmula
Vinculante no 44 afirmam a necessidade de lei que
estabeleça a respeito da fase de exames psicológicos e que
na data em que o autor prestou o concurso não havia lei
formal que previsse a aplicação do exame psicológico em
candidatos do concurso público para ingresso na Polícia
Militar, razão pela qual o ato de sua eliminação do
concurso
deve
ser
considerado
nulo,
reformando-se
integralmente a r. sentença. Acrescenta que somente com a
Lei no 1.291/2016, posterior ao concurso do autor, é que
foi criada a lei de ingresso na Polícia Militar. Esclarece
que as leis previstas em editam, quais sejam, Lei no
10.261/68, 10.859/2001, 12.782/2007 e LC no 1.036/08 Ao
recurso sobrevieram as contrarrazões (fls. 160/171). Há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
petição de oposição ao julgamento virtual às fls. 177. É
o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
O recurso não comporta provimento.
2.
Conforme se depreende da inicial tem-se
que o autor inscreveu-se regularmente em concurso publico
para o cargo de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar
do Estado de São Paulo, conforme Edital de Abertura
DP-5/321/14. Esclarece que após realizar o exame
psicológico não fora convocado para a próxima etapa sem ter
conhecimento sobre as causas de sua eliminação. Assim, por
entender que os critérios de avaliação psicológica serem
subjetivos e não terem sido expostos, se utilizando de
critérios sem previsão legal, é que propôs a presente ação
objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo
de reprovação do autor na avaliação psicológica, bem como
que seja indenizado por danos morais sofridos. O MM. Juiz
houve por bem julgar o pedido improcedente e, como tal
deverá ser mantido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
Cumpre consignar que o Edital de
Concurso Público no DP-5/321/14 é claro no Capítulo IV ao
estabelecer as Etapas do concurso (fls. 36/78):
“CAPÍTULO IV - DAS ETAPAS DO CONCURSO
1. O concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado
de São Paulo, no cargo inicial de Soldado PM de 2a Classe,
constará de Provas e Títulos e será composto das seguintes
etapas:
1.1. Prova Escrita, conforme segue:
1.1.1. Prova Escrita - Parte I (Objetiva), de caráter
eliminatório e classificatório, visa avaliar o conhecimento
necessário para o desempenho das atribuições e versará sobre o
conteúdo programático constante no ANEXO B;
1.1.2. Prova Escrita - Parte II (Redação), de caráter
eliminatório e classificatório, visa avaliar a capacidade de
fundamentação e conclusão, clareza da exposição e o domínio da
norma culta na modalidade escrita do idioma.
1.2. Prova de Condicionamento Físico, de caráter eliminatório,
constante no ANEXO D , visa avaliar o condicionamento físico do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
candidato, de acordo com as atribuições do cargo, bem como
comprovar o requisito de ingresso constante do Capítulo II,
subitem 1.9;
1.3. Exames de Saúde, de caráter eliminatório, constante no
ANEXO E visam avaliar as condições de saúde do candidato;
1.4. Exames Psicológicos, de caráter eliminatório, constante no
ANEXO F, visam identificar características de personalidade,
aptidão, potencial e adequação do candidato para o exercício do
cargo a que concorre;
1.5. Investigação Social, de caráter eliminatório, visa
apreciação da conduta social, reputação e idoneidade do
candidato, em sua vida pregressa e atual em todos os aspectos da
vida em sociedade, quer seja social, moral, profissional,
escolar, dentre outros possíveis, impedindo que pessoa com perfil
incompatível ingresse na Polícia Militar; e
1.6. Análise de Documentos e Títulos, de caráter eliminatório e
classificatório, respectivamente, tendo por finalidade analisar
os documentos apresentados pelos candidatos para comprovação dos
requisitos para ingresso previstos no Capítulo II, subitens 1.1.
ao 1.6., bem como para atribuir os pontos referentes aos
títulos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.1.
Acrescente-se que o concurso de Soldado
PM
2a Classe está condicionado, quando pretendida a
aprovação para cargo público que envolva a posse e/ou porte
de arma de fogo hipótese dos autos está condicionado à
aplicação do art. 37, 'caput' e incisos I e II, da carta
dirigente de 1988, Lei Orgânica da Polícia Militar no
10.123/68, Lei Complementar n.o 697, de 24/11/92, Lei n.o
10.859, de 31/08/01, Lei Complementar n.o 960, de 09/12/04,
Lei Complementar n.o 995, de 19/05/06, Lei no 12.782, de
20/12/07, Lei Complementar no 1.036, de 11.01.2008, Lei
Complementar no 1.224, de 13.12.2013, Decreto n.o 54.911,
de 14/10/09, Decreto no 60.449, de 15.05.2014, Diretriz
Geral de Ensino da Polícia Militar e Portaria No
DP-56/311/05, de 14/10/05 (fls. 36).
3.2.
Quanto ao sistema de ensino da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, especificamente, temos a
Lei Complementar Estadual no 1.036, de 11 de janeiro de
2008 prevê expressamente a necessidade de realização de
concurso público para o ingresso à carreira de oficial:
“Art. 5o. Para atender à sua finalidade, o Sistema de Ensino da
Polícia Militar manterá as seguintes modalidades de cursos e
programas de educação superior com equivalência àqueles definidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no artigo 44 da Lei federal no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 -
LDB:
(...)
III. Curso de graduação, destinado a formar, com solidez teórica
e prática, o profissional ocupante do Posto Inicial de Oficial
tornando-o apto ao comando de pessoas, e à análise e
administração de processos, por intermédio da utilização ampla de
conhecimentos na busca de soluções para os variados problemas
pertinentes às atividades jurídicas de preservação da ordem
pública e de polícia ostensiva, em conformidade com a filosofia
de polícia comunitária, além de outras definidas em lei; (...)
§4o. A aprovação em curso de graduação previsto no inciso III
deste artigo conferirá ao ocupante do Posto Inicial de Oficial o
grau universitário de Bacharel em Ciências Policiais de Segurança
e Ordem Pública, e será atribuído pela Academia de Polícia
Militar do Barro Branco. (...)
Art. 12. O ingresso no ensino sequencial de formação específica
para as Praças de graduação inicial e para o primeiro Posto da
carreira de Oficial dar-se-á por concurso público, conforme
edital próprio e de acordo com a disponibilidade de vagas,
observados os demais requisitos previstos na legislação
pertinente.” (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.3
.
A Lei Federal no 10.826, de 22 de
dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, posse e
comercialização de armas de fogo e munição, estabelece, em
seu artigo 4o, inciso III:
“Art. 4o Para adquirir arma de fogo de uso permitido o
interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade,
atender aos seguintes requisitos:
(...)
III
comprovação de capacidade técnica e de aptidão
psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma
disposta no regulamento desta Lei.”
3.4.
A Lei Estadual no 10.123, de 27 de maio
de 1968 Lei Orgânica da Polícia da mesma forma prevê:
“Artigo 14 - Os postos e graduações da escala hierárquica da
Força Pública, assim como a justiça e a disciplina, a instrução e
o armamento, obedecerão às normas da legislação federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pertinente.
(...)
Artigo 35 - A nomeação obedecerá ordem de classificação, obtida
no concurso de provas ou de provas e títulos ou no curso de
formação.
Artigo 36 - São requisitos gerais para matrícula nos cursos de
formação ou nomeação para as carreiras policiais, além das
estabelecidas especificamente para cada uma:
(...)
V - ter aptidão física e mental, comprovada em inspeção médica,
segundo critérios estabelecidos em regulamento;
VI - possuir temperamento adequado ao exercício da função
policial, apurado em exame psicotécnico;
VII - estar em dia com o serviço militar;
VIII - ter sido habilitado em concurso público de provas ou de
provas e títulos.
Parágrafo único - O regulamento estabelecerá as normas para
verificação dos requisitos, inclusive padrões de aferição e
sequência dos exames em cada caso.
Artigo 37 - Os concursos de ingresso na carreira de Delegado de
Polícia, na Força Pública e na Guarda Civil serão organizados e
realizados pelos respectivos órgãos policiais.” (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.5.
Da mesma forma a Lei Federal no
4.375/64, Lei do Serviço Militar, por sua vez, preconiza,
nos seus artigos 4o, parágrafo único, e 13, alínea 'c':
“Art. 4o Os brasileiros nas condições previstas nesta Lei
prestarão o Serviço Militar incorporados em Organizações da Ativa
das Forcas Armadas ou matriculados em Órgãos de Formação de
Reserva.
Parágrafo único. O Serviço prestado nas Polícias Militares,
Corpos de Bombeiros e outras corporações encarregadas da
segurança pública será considerado de interesse militar. O
ingresso nessas corporações dependerá de autorização de
autoridade militar competente e será fixado na regulamentação
desta Lei.”
“Art 13. A seleção, quer da classe a ser convocada, quer dos
voluntários, será realizada dentro dos seguintes aspectos:
a) físico;
b) cultural;
c) psicológico;
d) moral.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.6.
E, ao final, o Decreto Estadual no
54.911, de 14 de outubro de 2009, regulamenta a LC no
1.036/2008 assim estabelece em seu artigo 57:
“Artigo 57 - O concurso público de admissão ao Bacharelado em
Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública constará de
provas e títulos.
§ 1o - As etapas do concurso a que se refere este artigo serão as
seguintes:
1. prova escrita, em nível de Ensino Médio;
2. prova de condicionamento físico;
3. exames de saúde;
4. exames psicológicos;
5. avaliação
da
conduta
social,
reputação
e
idoneidade;
6. análise da documentação para comprovação de requisitos de
ingresso e atribuição de títulos.
§ 2o - A prova de que trata o item 1 do § 1o deste artigo terá
caráter classificatório e eliminatório e poderá ser realizada por
entidade
especializada
em
concursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 3o - As demais provas previstas nos itens 2 a 6 do § 1o deste
artigo possuem caráter eliminatório.
§ 4o - Os títulos a que se refere este artigo terão caráter
classificatório e serão definidos por ato do Comandante Geral.
§ 5o - A classificação final dar-se-á pelo somatório dos pontos
obtidos na prova escrita com os pontos dos títulos.” (g.n.)
3.7.
Deste modo, tendo em vista o edital ter
se baseado em legislação que prevê expressamente a
necessidade de realização do exame psicológico, em
consonância com o artigo 37, inciso II, da Constituição,
não há que se pretender nulidade de sua reprovação por
alegada ausência de lei disciplinadora à época do concurso.
O fato de ter sido promulgada Lei no 1.291, de 22.07.2016,
superveniente ao concurso prestado pelo apelante, não
significa que haja ilegalidade do ato aqui combatido porque
devidamente cumprido o requisito da necessidade de 'lei
formal', pelo que não há falar em afronta à Súmula
Vinculante no 44.
4.
Importante, ainda, considerar que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Laudo Psicológico no DP-321/314/19, de 08.08.19 do autor
elaborado pela Divisão de Seleção e Alistamento da Polícia
Militar do Estado de São Paulo foi concludente quanto aos
critérios adotados mediante análise global e interpretação
do protocolo de testes psicológicos do autor e apresentou
inadequação aos níveis os parâmetros exigidos no perfil
psicológico para o cargo pretendido (fls. 99/122),
devidamente fundamentado especificamente às fls. 110/114:
“...
13. O autor foi considerado inapto nos exames psicológicos por
não apresentar as características de personalidade necessárias
para o bom desempenho das atividades policiais militares
previstas no Anexo F do Edital de Concurso Público no
DP-5/321/14. O ato administrativo praticado, com base no artigo
37 da Constituição Federal, foi fundamentado no fato de ter
apresentado inadequação aos níveis dos parâmetros exigidos no
perfil psicológico para o cargo de Soldado PM de 2a Classe,
conforme o item 4 do Laudo anexo, de modo que a decisão de
considerá-lo inapto é plenamente objetiva.” (g.n.)
5.
Esta Corte, em casos similares, da
mesma forma:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO c.c. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Concurso público para o cargo de Soldado PM 2a
Classe, considerado inapto no exame psicológico, visando sua
reintegração ao certame Autor que aceitou as condições
estabelecidas no edital Impossibilidade do Poder Judiciário
reexaminar o mérito da decisão administrativa ou alterá-la, sob
pena de imiscuir-se indevidamente nas razões de conveniência e
oportunidade da Administração Ausência de ofensa à Súmula
Vinculante no 44 Inexistência de dano moral a ser indenizado
Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Público e deste Eg.
Sodalício - Honorários recursais fixados, com a observância de
aplicação do art. 98, par. 3o, do CPC Improcedência da ação
mantida Recurso não provido.” (AC no 1015266-84.2019.8.26.0053,
Rel. Des. Rebouças de Carvalho, j. em 08.10.2019);
“APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. Soldado PM 2a Classe. Candidato
considerado inapto em avaliação psicológica. Pretensão à
recondução ao certame, além de indenização por danos morais -
Procedência da ação pronunciada em primeiro grau - Ato de
desclassificação e eliminação Legalidade Exigência de exame
psicológico contida no edital que tem amparo legal - Inexistência
de ofensa ao disposto no art. 37, incisos I e II, da CF/88, ou
mesmo à inteligência das Súmulas 44 e 686 do E. STF Administração
Pública que, ademais, é livre para estabelecer as regras do
concurso e os critérios de julgamento Inexistência de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vício a tisnar a legitimidade do ato de eliminação Laudo
realizado em juízo que se utilizou de instrumento distinto para
exame do candidato e que não pode ser considerado - Precedentes
desta Egrégia Corte de Justiça Sentença reformada Recurso
provido,
rejeitada
remessa
necessária.”
(AC
no
1007728-33.2017.8.26.0664, Rel. Des. Rubens Rihl, j. em
09.05.2019);
“APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - CONCURSO PÚBLICO -
POLÍCIA MILITAR - CARGO DE SOLDADO PM 2a CLASSE - EDITAL No
3/321/2014 - REPROVAÇÃO NA FASE EXAME PSICOLÓGICO Autor objetiva
declaração de nulidade do ato administrativo que determinou sua
exclusão de concurso para ingresso na carreira de Soldado PM de
2a Classe, por inaptidão acusada em exame psicológico. Os exames
psicológicos estão previstos em lei, não infringindo o art. 37,
inciso I da CF/88 e Súmula Vinculante no 44 do E. STF.
Inteligência da Lei Estadual no 10.123, de 27 de maio de 1968
(Lei Orgânica da Polícia), no seu art. 36, inciso VI e Decreto no
54.911/2009 que regulamenta a Lei Complementar no 1.036, de 11 de
janeiro de 2008, que institui o Sistema de Ensino da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, e dá providências correlatas
Aplicação dos exames segundo critérios objetivos validados e
aprovados pelo Conselho Federal e Regional de Psicologia.
Improcedência dos pedidos do autor. Consta dos autos que o autor
demonstrou inadequação aos níveis exigidos no perfil psicológico
estabelecido para o cargo. Exame psicológico previsto no Estatuto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Desarmamento, necessidade deste para o porte de arma de fogo.
Ato administrativo que respeitou os critérios estabelecidos no
respectivo edital do concurso público Inexistência de
arbitrariedade. Precedentes desta C. Cãmara. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - Descabimento, no caso concreto, ausência de ato
ilegal praticado pela Administração Pública. R. sentença de
improcedência mantida. VERBA HONORÁRIA MAJORAÇÃO, nos termos do
art. 85 do CPC/2015, com observação de que o autor é beneficiário
da gratuidade da justiça. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR
DESPROVIDO.” (AC no 1057054-15.2018.8.26.0053, Rel. Des. Flora
Maria Nesi Tossi Silva, j. em 17.04.2019);
“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONCURSO PÚBLICO. Aluno Oficial
no Bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública
(Curso de Formação de Oficiais - CFO) da PM. Candidato que foi
considerado inapto em exame psicológico. Sentença de
improcedência. Pleito de reforma da sentença. Não cabimento.
Previsão de avaliação psicológica, de caráter eliminatório, no
Dec. Est. no 54.911, de 14/10/2009. Inteligência do art. 5o, III,
§4o, e 12, todos da LC Est. no 1.036, de 11/01/2.008 e art. 4o,
III, da Lei Fed. no 10.826, de 22/12/2.003. Previsão legal de
ingresso para a carreira de Oficial mediante concurso público e
de comprovação de aptidão psicológica para o manuseio de arma de
fogo. Critérios e parâmetros do perfil psicológico perseguidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela Administração Pública previstos no edital, previamente
conhecidos do apelante. Sentença mantida APELAÇÃO não provida
Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85,
§11, do CPC.” (AC no 1050373-63.2017.8.26.0053, Rel. Des. Kleber
Leyser de Aquino, j. em 09.10.2018);
6.
Deste modo a r. sentença deve ser
mantida integralmente e, em observância ao artigo 85, § 11
do CPC majoro a verba honorária para 11% sobre o valor da
causa devidamente atualizado, observada a gratuidade de
justiça.
7.
Ante o exposto, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator